Tribunal: TJES
Processo: 5032895-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032895-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RECORRIDO: JOAO CARLOS RIBEIRO PERUCHI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5032895-19.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

RECORRIDO: JOÃO CARLOS RIBEIRO PERUCHI

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÈA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR ALEGA TER DESISTIDO DO PARCELAMENTO SOLICITADO, TENDO PROMOVIDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROMOVEU O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
JOÃO CARLOS RIBEIRO PERUCHI
em face do
BRB BANCO DE BRASILIA S.A
, na qual o autor expõe que tinha um débito junto à requerida referente ao cartão de crédito no valor de R$2.542,73. Sustenta que fez uma simulação para parcelamento do débito, porém não contratou o parcelamento devido à inviabilidade dos juros. Alega que resolveu realizar a quitação do débito na sua integralidade. Todavia, aduz que posteriormente, ao ter realizado o pagamento da fatura e acessar o aplicativo do cartão, verificou a existência de débito no montante de R$12.706,09, valor este bem acima do limite de seu cartão. Relata que tentou sanar o problema de maneira administrativa, porém sem sucesso. Informa que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes. Em razão disso, requer uma indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, e a restituição em dobro do valor de R$7.494,15.

Em sede de contestação (ID 8355393), o requerido alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide (ID 8355398), nos seguintes termos:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR o Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR a Requerida a cancelar todos os débitos relacionados aos parcelamentos nos valores de 3 parcelas de R$1.068,68, 5 parcelas de R$714,36 e 4 parcelas de R$846,38.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8355400). Preliminarmente, sustenta a ilegitimidade da instituição financeira. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, alegando que não houve conduta ilícita, bem como alega ausência de defeito na prestação de serviços.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8355402, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8355401.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva do requerido resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

Ademais, há uma coligação entre as empresas, pertencentes a um mesmo grupo econômico e devem responder solidariamente pela falha na prestação de serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Colhe-se da jurisprudência, entendimento similar,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
CARTÃO BRB E BRB BANCO DE BRASÍLIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.CONFIGURAÇÃO
. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO. CONTA-SALÁRIO. PRÉVIAAUTORIZAÇÃO. FATURA INADIMPLIDA. SENTENÇA MANTIDA.1. Hipótese de desconto em conta-salário e sem a prévia autorização do titular referente à fatura de cartão de crédito inadimplida.2.
A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico e, por conseguinte, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, do CDC
.3. A efetivação de débitos em conta-salário depende de prévia autorização do titular da conta. A instituição financeira deve proceder à restituição dos valores referentes aos descontos em conta-salário procedidos sem a prévia autorização do referido titular ou sem previsão contratual.4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311958, 07120572220198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Na inicial, o autor/recorrido sustenta que, em junho/2023 simulou um parcelamento da fatura do cartão de crédito administrado pela instituição financeira, no montante de R$ 2.542,73 e, após uma análise cuidadosa, constatou que o parcelamento da fatura não se mostrava vantajoso, tendo em vista o significativo acréscimo no montante final a ser pago. Assim, optou por liquidar integralmente o valor devido, contudo foi surpreendido com o lançamento do parcelamento em sua fatura, inviabilizando o pagamento da fatura do mês seguinte, ante o valor exorbitante, o que gerou a negativação do nome do consumidor.

Por sua vez, o requerido, aqui recorrente, nega os fatos narrados, aduzindo que o recorrido não teria solicitado administrativamente o encerramento do parcelamento da fatura, e que sua conduta seria legítima, inexistindo qualquer falha na prestação de serviço.

Contudo, não obstante a combatividade do recorrente não há qualquer documento nos autos, hábil a ratificar sua conduta. Como bem observado pelo juízo
a quo
- ID 8355398:

Após análise minuciosa do caderno processual, verifico que assiste razão em parte ao Requerente. Isso porque, com base na narrativa do Requerido, verifico ser fato incontroverso que foram realizados 03 (três) parcelamentos da fatura do cartão de crédito do Requerente referente ao mês 06/2023, da seguinte forma: 3 parcelas de R$1.068,68, 5 parcelas de R$714,36 e 4 parcelas de R$846,38.

Ato contínuo, constato que o próprio Requerido confessa que houve pedido formal do Requerente no mês 07/2023 para que a operação fosse cancelada, haja vista a elevada incidência de juros, o que aumentou de forma significativa o valor da dívida.

Entretanto, conforme delineado na peça de defesa, constata-se que, embora os parcelamentos tenham sido cancelados, a remoção dos valores da fatura do Requerente só foi efetivada de maneira definitiva em setembro de 2023, resultando na inviabilidade do pagamento da fatura no montante de R$7.494,15, que culminou na negativação do nome do Requerente (ID 34021794). Assim, constata-se a ocorrência de negativação indevida do nome do Requerente.

Além disso, da leitura atenta das condições de parcelamento das faturas, observei que o Recorrente estabelece que, para que sejam aceitos e considerados os parcelamentos das faturas pela instituição financeira, o consumidor deve pagar o valor exato da primeira parcela indicado pela instituição financeira para o parcelamento pretendido, conforme informação que consta das faturas emitidas pelo próprio Banco (vide ID 8355027), nos seguintes termos, in verbis:

Para aderir a esta opção, escolha o melhor plano de parcelamento e pague o valor exato apresentado acima até o vencimento. Se o pagamento realizado for diferente dos valores apresentados, o parcelamento não será efetivado. Conheça mais opções pelo nosso aplicativo.

No caso em exame, o recorrido não promoveu o pagamento do valor exato da primeira parcela do parcelamento em que o banco réu defende ter sido solicitado, mas sim o pagamento integral da fatura no valor de R$ 2.542,73 (vide ID 8355025 - pág.02),o que, por si só, já seria o suficiente para a instituição financeira desconsiderar eventual solicitação de parcelamento.

Além disso, o recorrido comprovou que entrou em contato com o recorrente administrativamente por diversas vezes, conforme documentos apresentados na inicial, tendo, inclusive, utilizado o Portal do Consumidor.GOV (ID 8355026), mas sem sucesso, violando a boa -fé objetiva esperada pelo consumidor.

Dito isso, não há como negar que houve falha na prestação dos serviços.

Quanto aos danos morais, estes restaram configurados nos autos.

Isto porque o dano moral configura-se, no caso em exame, pela conduta do Recorrente, que viola a boa -fé objetiva na relação contratual firmada entre as partes, sendo presumido que o consumidor sofreu abalo psíquico e angústia acima do aborrecimento da vida cotidiana, sendo certo que o recorrente promoveu a negativação do nome do consumidor em virtude do débito impugnado nos autos, conforme comprovante de ID 8355029.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)